Tribunal: STF
Processo: RE 141258
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-03
Data de publicação: 2002-04-03

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Previdenciário. Ação
acidentária. 2. O critério de equivalência previsto no art. 58 do
ADCT não pode ser adotado, com desrespeito ao disposto em seu
parágrafo único. 3. Hipótese dos autos, a partir do sétimo mês da
promulgação da Constituição, a contar de abril de 1989. 4. Recurso
extraordinário conhecido e provido. 5. Embargos de divergência não
conhecidos, à vista do art. 332 do RISTF.